Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001415-23.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: VOLMIR ELTON SCHEFFLER;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Volmir Elton Scheffler contra a decisão que, em ação de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assevera que, “o processo administrativo no 220576/2013 fora instaurado em 24/04/2013, referente ao auto de infração no 113289”, contudo, “o suposto ato ilícito autuado se deu no ano de 2004, conforme [...] consta em imagem no banco de dados do sistema PRODES/INPE na data de 21/07/2004, e não nos anos de 2011 e 2012 conforme apuraram os agentes ambientais”. Logo, “resta claro e evidente, que estamos diante de um fato prescrito”.
Assegura que, “o Decreto 20910/32 regulamentava a época as infrações ambientais cometidas no âmbito estadual, ante a falta de legislação específica. Portanto, como o fato ocorreu no ano de 2004 a Administração Pública teria o prazo de 05 (cinco) anos, a partir de então para poder autuar o Agravante, logo, no ano de 2009 e não o fez”. Assim, “há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva”.
Afiança que “meros impulsos processuais ou atos protelatórios não podem ser considerados marcos interruptivos da prescrição, posto que não possuem condão de apurar a prática do ato, e sim, puramente uma manobra para burlar a prescrição no curso do processo”.
Afirma que, “o risco da demora se mostra evidente, ao passo que, esta inserido em dívida ativa – CDA 2019930”. Ademais, “não consegue obter a CND – Certidão Negativa de Débitos, por conseguinte, não podendo emitir notas fiscais, sem contar ainda os transtornos causados pelo protesto a advir. Ficando assim impossibilitado de exercer sua atividade econômica, lhe causando graves prejuízos”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN, não sendo suficiente a indicação de semoventes (fl. 13). Aliás, nesse sentido o E. TJMT tem decidido (Precedentes: AI 45223/2015. AI 45924/2015).
Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.
No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão do Auto de Infração n. 113.289 de 24.04.2013, por conseguinte, a suspensão dos atos administrativos dele decorrentes, como a inserção em dívida ativa.
Os documentos que instruem a inicial não indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.
No caso, a parte autora sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal do processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental.
[...]
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 220.576/2013 (CD-R, fl. 64), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 02.05.2013, verifica-se à fl. 02 que o Auto de Infração n. 113.289 foi lavrado em 24.04.2013, em razão da constatação de desmate a corte raso 167 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme laudo de inspeção n. 167.352, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 24.04.2013, com imposição da penalidade de multa.
Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 220.576/2013, como: juntada do comprovante do aviso de recebimento, datado de 07.05.2013 (fl. 10); despacho de encaminhamento, datado de 02.05.2013 (fl. 11); despacho de encaminhamento, datado de 20.05.2013 (fl. 12); despacho, datado de 18.04.2016 (fl. 26); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 16.05.2016 (fl. 27); nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 22.11.2017 (fl. 29); despacho de encaminhamento, datado de 02.02.2018 (fl. 30).
Decisão Administrativa n. 386/SPA/SEMA/2018, datada de 22.02.2018 (fls. 38/39), que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 131.403, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 23.02.2018 (fl. 39v), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado.
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 220.576/2013 foi finalizado – 23.02.2018 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Com efeito, considerando os marcos interruptivos, a saber: a data entre a notificação do autuado, realizada via carga registrada com aviso de recebimento – 07.05.2013 (fl. 10) – e a data em que o Processo Administrativo n. 139.492/2007 foi finalizado – 23.02.2018 (fl. 39v) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista que não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que afasta a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.
Do mesmo modo, a parte requerente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a área autuada teria sido desmatada nos idos dos anos de 2004, enquanto o Auto de Infração n. 113.289 somente foi lavrado em 24.04.2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a ocorrência da infração administrativa.
A despeito do documento que ampara a sua alegação – laudo técnico – acostado às fls. 42/59, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, de cognição sumária, a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, pois insuficientes a ensejar o acolhimento de sua pretensão que visa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.
Por outro lado, pelo que se vê dos relatos contidos na peça inicial, nota-se que a parte requerente foi cientificada da lavratura do auto de infração, tendo apresentado defesa e recurso administrativo. Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, vê-se que foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório no âmbito do processo administrativo, garantia fundamental contida no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República, havendo, portanto, necessidade de se aguardar a instrução do feito para melhor análise dos argumentos constantes na inicial, em especial no que diz respeito ao período da ocorrência da infração administrativa, tendo em vista que o Relatório Técnico n. 035/DUD-JUARA/SEMA/2013 aponta que a vistoria in loco realizada na propriedade rural “Fazenda Chaparral” objetivou constatar “desmatamento apontado em imagem de satélite de uma área dessa propriedade, ocorrido entre o mês de agosto do ano de 2011 e agosto de 2012, meses em que as imagens de satélite usadas foram registradas”.
Melhor sorte também não assiste ao requerente argumentar que não deveria ser autuado, em virtude da adesão ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural – MT LEGAL.
É certo também que o referido Decreto Estadual 2.238/2009 destina-se somente àqueles que de alguma forma promoveram o desmate ilegal até dezembro de 2007 e, concomitantemente, não foram autuados, não regularizaram o passivo ambiental e não possuem licença ambiental única, o que não parece ser o caso em análise, na medida em que a parte autora não apresentou nenhum TAC firmado, tampouco comprovou a recuperação/compensação da área degradada. Ademais, os atos administrativos impugnados apontam que o desmatamento objeto da autuação não ocorreu até dezembro de 2007, conforme argumentado o requerente, de modo que os benefícios por ele sustentados não se aplicariam.
Assim, restando caracterizado por meio da documentação apresentada que foram observados os requisitos acima expostos, torna-se inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 151, inciso V, do CTN.
Pelo exposto, indefiro a liminar requerida.[...].(Id. 32380498, fls. 17/27).
Nela, está bem explicitado acerca da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Pois bem.
O auto de infração no 113289, de 24 de abril de 2013, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio ambiente de Mato Grosso descreve a ocorrência: “Por desmatar a corte raso 167 há de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente, conforme laudo de inspeção no 167352” (Id. 32392950, fls. 2).
No relatório Técnico no 035, de da Diretoria de Unidade Desconcentrada, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso consta que a “equipe de fiscalização esteve na propriedade rural denominada Fazenda Chaparral, situada na coordenada geográfica de referencia S 11o 39’ 18,2 W 57o 07’ 35,2, no município de Porto dos Gaúchos/MT, objetivando constatar ‘in loco’ desmatamento apontado em imagem de satélite de uma área dessa propriedade, ocorrido entre o mês de agosto do ano de 2011 e agosto de 2012, meses em que as imagens de satélite usadas foram registradas” (Id. 32392950, fls. 9).
A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
O acórdão está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.
7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).
Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.
Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.
Portanto, da análise do ato impugnado, auto de infração no 113289 de 24 de abril de 2013 (Id. 32392950, fls. 2), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator